Tribunal: STF
Processo: HC 260921
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDCIADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.025.636/SP (e-doc. 3).



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 13/06/2025, ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, c/c o 14, inc. II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado na forma tentada) e art. 14 da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), ocasião em que, após perseguição policial, teria efetuado disparos de arma de fogo contra agentes de segurança. Na audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o citado writ no STJ, resultando o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva, afirmando que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva limitou-se a invocar, de forma genérica, a gravidade do delito e a necessidade de garantia da ordem pública, sem indicação de elementos concretos. Ressalta que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito, inexistindo demonstração objetiva de risco de fuga, de reiteração criminosa ou de obstrução da instrução processual, tratando-se de meras presunções. Argumenta que a prisão preventiva deve ser compreendida como medida excepcional e de ultima ratio, devendo o magistrado, sempre que possível, optar pela aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em consonância com a Lei nº 12.403/2011. Aduz que a fundamentação abstrata da custódia afronta o princípio constitucional da presunção de inocência e equivale a antecipação de pena. 



    5. Busca, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas ou a substituição da prisão por domiciliar com monitoramento eletrônico.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Superior Tribunal de Justiça, a partir do contexto delineado pelas instâncias antecedentes, não vislumbrou ilegalidade a ser reconhecida, haja vista que a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, constatada em vista do modus operandi empregado na prática delitiva, são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Destacou que a custódia cautelar encontra-se adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a perseguição policial que culminou em disparos de arma de fogo contra os agentes de segurança, a apreensão de pistola Taurus .380 com registro de furto, além da reincidência do acusado em crime de roubo, maus antecedentes e o fato de se encontrar em cumprimento de pena no regime domiciliar. Eis o que constou da decisão:



    “(...) 



    No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso e na reiteração delitiva do acusado.



    Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o paciente foi preso em flagrante após uma perseguição policial. Consta que o acusado estava em um veículo que passou em alta velocidade, gerando suspeitas. Durante a perseguição, o paciente, que estava no banco do passageiro, sacou uma arma e efetuou disparos contra os policiais. Após ser atingido por disparos dos policiais, o acusado foi socorrido e, posteriormente, preso. Na ocasião, foi encontrada uma pistola Taurus .380, que constava como furtada, e um celular. Ademais, o paciente possui maus antecedentes e é reincidente no crime de roubo, além de estar em cumprimento de pena no regime domiciliar. 



    Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (...)” (e-doc. 3; grifos nossos).



    9. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez que revelados, pelo modus operandi, a gravidade concreta dos fatos criminosos imputados. Ante o quadro, não há ilegalidade manifesta nas decisões mediante as quais decretada e mantida a prisão. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, pois evidenciada a indispensabilidade da preventiva para garantir a ordem pública. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo penal. 2. Habeas corpus buscando a análise de questões não julgadas pelas instâncias anteriores. Não conhecimento. 3. Constrangimento ilegal manifesto. Inocorrência. Decreto de prisão preventiva fundamentado na gravidade concreta do crime e em maus antecedentes. Fundado risco à ordem pública. 4. Desproporcionalidade da prisão preventiva. Pena máxima de quatro anos como parâmetro para o cabimento do encarceramento no curso do processo – art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi adotada diante de um delito com pena que excede ao parâmetro legal em circunstâncias objetivas e subjetivas particularmente graves. Não está evidente que a medida é desproporcional. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (HC nº 148.239-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/12/2017,p. 14/12/2017, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    10. Ademais, consoante precedentes de ambas as Turmas, a reincidência, por evidenciar risco de reiteração delitiva, é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública. Nesse sentido: RHC nº 240.353-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/05/2024, p. 24/05/2024; HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; RHC nº 242.426-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 03/10/2024; HC nº 240.313-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator